Tribunal: TJDFT
Processo: 0716867-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716867-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIAS ZINCZUK BARRUFFE, ROSSANA KARLA DE OLIVEIRA QUEIROZ, SIGMA AUTOLOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME DESPACHO O pedido de reforma da decisão agravada deve ser certo e determinado. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça contra qual agravado foi formulado o pedido de penhora de salário. No mesmo prazo, manifeste-se sobre a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo do presente recurso, informando a pertinência subjetiva. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator